Tribunal: TJDFT
Processo: 0726143-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726143-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO JOSE MENDES DOS SANTOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE KLEILSON DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GUILHERME SANTOS OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO. POUPANÇA. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO. CREDOR. AUSÊNCIA. COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS. 1. A consignação em pagamento, em Juízo ou em instituição bancária, é a ferramenta disponível ao devedor para exonerar-se da dívida nas hipóteses previstas em lei. 2. O art. 539, § 1o, do Código de Processo Civil exige a cientificação do credor acerca do depósito dos valores devidos em instituição bancária para fins de validade da consignação em pagamento extrajudicial. 3. O mero depósito em instituição bancária de valores devidos pelo advogado ao cliente em virtude de êxito em demanda judicial não é suficiente para caracterizar a consignação em pagamento extrajudicial quando não há notificação do credor. 4. A simples alegação de impossibilidade de contato com o cliente para repasse dos valores levantados pelo advogado não pode ser acolhida quando desacompanhada de prova de esgotamento das diligências para encontrá-lo. 5. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 538, §1o, 539, §1o, 540, todos do Código de Processo Civil e 670 do Código Civil, requerendo, em síntese, que o valor depositado quando da apresentação da ação de consignação em pagamento seja declarado correto, nos termos do artigo 539, § 1o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada afronta aos artigos 538, §1o, 539, §1o, 540, todos do Código de Processo Civil e 670 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028